Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724326-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEL BARCO ADVOGADOS S/S AGRAVADO: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, CARRARA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LAGUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, PRIVILLEGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: ALMIR PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Del Barco Advogados S/S contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença 0740060-09.2017.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por DEL BARCO ADVOGADOS S/S em desfavor de ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO e de SMARTCONTROL CONSTRUÇÃO E AUTOMAÇÃO EIRELI, na qual foram realizadas várias diligências para localização de bens passíveis de constrição de propriedade da executada, todas infrutíferas. O credor requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo das empresas CARRARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LAGUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e PRIVILLEGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, da qual o executado ALMIR PEREIRA FILHO é seria o representante legal. Argumenta que o executado, apesar de presidente de três grandes empresas, não possui bens em seu nome, o que evidencia desvio de finalidade. Citadas, as empresas ofereceram resposta ao incidente sob o ID no 193703618. Alegam que não foram preenchidos os requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, aduzem que não foram esgotadas todas as medidas constritivas em face dos devedores originários. Por fim, defendem a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Pedem, assim, a improcedência do incidente. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, e desde que atendidos os requisitos legais. No caso, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de causa ensejadora da desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela prática de ato fraudulento, desvio de finalidade, exercício abusivo de direito ou confusão patrimonial, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada. A mera recalcitrância do devedor em adimplir voluntariamente a obrigação e a dificuldade de encontrar bens em seu nome não são circunstâncias aptas a autorizar a media excepcional. Deveras, a Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Registre-se que tais disposições se aplicam à desconsideração inversa da personalidade jurídica, por força da redação do §3o do citado artigo. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos indispensáveis para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio da empresa da qual o devedor é dirigente. Com efeito, a aplicação do instituto da disregard doctrine em face das sociedade anônima se dá em face dos administradores e acionistas controladores, conforme critérios estabelecidos pela Teoria Maior. Nesse aspecto, a despeito do esforço argumentativo da credora, não se verifica na espécie o alegado abuso da personalidade jurídica com a efetiva participação do referido administrador, devedor nestes autos. Isto porque a má-fé dos controladores (consilium fraudis) não se presume e o ato de abuso deve ser especificamente demonstrado. A corroborar o entendimento, confira-se julgado da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CITAÇÃO. [...] 8. Da clara redação do art. 82 da Lei n. 11.101/2005 é possível inferir que a norma se refere à apuração, no juízo da falência, da responsabilidade pessoal dos sócios e administradores da própria empresa falida, e não de outras empresas que guardem com aquela alguma relação de controle. 9. Nos termos do art. 50 do CC, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade somente pode atingir o patrimônio dos sócios e administradores que dela se utilizaram indevidamente, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 10. É de curial importância reiterar que, principalmente nas sociedades anônimas, impera a regra de que apenas os administradores da companhia e seu acionista controlador podem ser responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a responsabilização deste último exige prova robusta de que esse acionista use efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar os órgãos da companhia. 11. No caso, o recorrente retirou-se da administração da sociedade em 1984 e dos quadros sociais em 1985, ou seja, 4 ou 5 anos antes dos fatos geradores do decreto de desconsideração. A decisão é de 2009, vale dizer, 24 anos após sua saída da Cobrasol, ressoando inequívoca, a meu juízo, a impossibilidade de que a supressão da personalidade jurídica da aludida empresa possa atingir seu patrimônio. 12. Outrossim, verifica-se que não foi nem mesmo demonstrada a prática de atos fraudulentos por parte do recorrente, haja vista não ter o Tribunal a quo especificado quais as provas que embasaram a sua convicção nesse sentido, limitando-se a crer, de forma subjetiva, que o ex-sócio controlava a referida sociedade de forma indireta. 13. Recurso especial de Solano Lima Pinheiro e outro não provido. Recurso especial de Naji Robert Nahas provido. (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 26/10/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A desconsideração da personalidade jurídica tida como 'inversa', somente se mostra possível após efetiva comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do C. Civil, eis que se cuida de medida excepcional. 02. A mera constatação de que o feito executivo se arrasta sem que o credor tenha obtido êxito em satisfazer seu crédito não constitui motivo suficiente para efetivação medida pretendida. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão no 1223803, 07201884020198070000, Relator des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 22/1/2020) Diante disso, por ora, INDEFIRO o a desconsideração da personalidade jurídica do devedor para atingir as sociedades anônimas da qual é controlador. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, exclua-se do cadastro de interessados as sociedades chamadas ao incidente. Ausentes outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 23362480. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “busca o seu direito desde 2012 (quando distribuiu a ação de obrigação de fazer), e, conforme se extrai dos autos, os agravados vêm se desvencilhando das medidas típicas e atípicas executórias para dificultar a localização de bens e rendas passíveis de penhora”; (b) “o agravado Almir Pereira Filho é Presidente das empresas suscitadas na r. decisão agravada, valendo dizer que são 3 empresas com muitos anos de atividade, bem como renomadas no seguimento de construção civil etc, o que se comprova pela documentação anexa”; (c) “já foram solicitadas todas as medidas e busca possíveis e nada, absolutamente, nada proveitoso fora encontrado, inclusive, as últimas pesquisas de bens restaram infrutíferas e o processo foi suspenso por um ano”; (d) “é ao menos estranho que um Presidente de três empresas grandes no mercado não possua nenhum bem eu seu nome, a não ser que esteja claramente fraudando seus credores, ocultando todos os seus bens através das pessoas jurídicas e de outros indivíduos que coloca como ‘laranja’”; (e) “a extensão dos efeitos da obrigação do sujeito devedor à pessoa jurídica por ele controlada frustra a manobra fraudulenta, pois, permite que o credor se satisfaça à custa do patrimônio social, que é o que se busca”; (f) “o agravado – pessoa física, é sócio das empresas CARRARA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LAGUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, e PRIVILLEGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, e, de forma fraudulenta, transferiu e segue transferindo todos os seus bens para suas empresas (pessoas jurídicas) e para outras pessoas que utiliza-os como laranja para que seus credores ‘nunca’ possam satisfazer seu crédito, inclusive desta agravante”; (g) “fica perfeitamente caracterizado o abuso de personalidade diante do fato que o réu (Almir Filho) não possuir nada em seu nome, nenhum bem, nenhum patrimônio, conta bancária com valores, mesmo sendo um renomeado empresário há anos, entretanto, firma acordos milionários perante o Poder Judiciário”; (h) “o executado, por meio das pessoas jurídicas, pratica atos fraudulentos, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros, por isso, não foi possível satisfazer o crédito da ora agravante, mesmo com as pesquisas SIBSJAUD e RENAJUD”; (i) “após inúmeras tentativas de encontrar bens e valores em contas bancárias em nome do executado e nada ter sido encontrado, resta amparado o presente pedido de redirecionamento da execução às sociedades acima suscitadas, já que o patrimônio do agravado se encontra ocultado nelas”; (j) “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o agravante é credor do valor de R$ 422.308,50 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos), e busca há anos receber o que lhe é devido”; (k) “o perigo da demora fica completamente caracterizado pelos fatos aduzidos, em que as agravadas, percebendo que estão na eminência de serem incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença em trâmite na primeira instância, irão dilapidar, com certeza, todo o patrimônio para que a agravante continue sem receber o seu direito que persegue a anos, ou seja, apenas receber o que lhe é devido”. Pede, liminarmente, “a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença as agravadas, bem como o arresto/penhora on-line valores encontrados em suas contas bancárias, até no limite de R$ 422.308,50 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos), depositando-os em conta judicial vinculada ao Juízo de 1a instância, até final julgamento do processo no 0740060-09.2017.8.07.0001 (cumprimento de sentença)”. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a fase de cumprimento de sentença teria sido inicialmente deflagrada em desfavor de Almir Filho Construções S/A e, em 21 de fevereiro de 2014 (id 12312539), teria sido determinada a inclusão no polo passivo do sócio da executada (Almir Pereira Filho) e da empresa pertencente ao grupo econômico SmartControl. Em consulta aos atos processuais não se constata o alegado esgotamento das diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis da parte devedora. E ainda que assim não fosse, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que as pessoas jurídicas (CARRARA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LAGUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, e PRIVILLEGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A) teriam sido utilizadas para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens das respectivas sociedades empresárias e de seus sócios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de “desvio de finalidade e de confusão patrimonial” com fundamento no sentido de que o sócio está encobrindo os bens em outras pessoas jurídicas estranhas à lide). Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) Na mesma linha de raciocínio seguem julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738849, 07151795820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728742, 07134327320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. 4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 6. A existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto o § 4o do art. 50 do CC é claro ao dispor que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Além disso, os comprovantes de inscrições e de situações cadastrais das agravadas demonstram a formação em data anterior à propositura da ação monitória, o que funciona como indicativo de que sua criação não se deu com abuso da personalidade jurídica. 7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722024, 07157502920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator